Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	No e-doc 276 (id. 5d4940da) a Defensoria Pública da União - DPU formulou pedido para ingressar no presente Recurso Extraordinário com Agravo, com Repercussão Geral Reconhecida, na qualidade de amicus curiae.
2.	A Defensoria ancorou sua legitimidade na estreita pertinência das suas atribuições institucionais, “que não só encontra respaldo no texto constitucional, em seu art. 134, que reconhece a instituição como permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º, do mesmo diploma, como também na legislação pertinente, que prevê, em complementação, que são objetivos da Defensoria Pública: I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; II – a afirmação do Estado Democrático de Direito; III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (art. 3º-A, da LC 80/94)”. 
3.	Sob o critério da relevância da matéria e da repercussão social da controvérsia, a DPU afirma que se trata de demanda que guarda consonância com  o devido processo legal – garantia concedida a todas as pessoas pela Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, inciso LIV – tem como um de seus pilares a regularidade da produção probatória durante toda a persecução penal, em articulação com o postulado constitucional que veda a admissão de provas ilícitas no processo.
4.	Em seguida, incursiona no mérito da presente repercussão geral e promove digressões acerca da legalidade do reconhecimento pessoal como meio de prova, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, fazendo o devido enquadramento deste meio de prova no âmbito do processo penal democrático e constitucional.
5.	Ainda, a DPU faz considerações sobre os riscos e desdobramentos de reconhecimentos equivocados no curso da persecução penal, abordando os problemas causados pelo viés de confirmação e o fenômeno da reiteração acrítica (quando o reconhecimento irregular é simplesmente repetido nas fases subsequentes do processo).
6.	Por fim, aborda o problema da violação ao procedimento do reconhecimento pessoal, estabelecido em Lei, em uma dimensão sistêmica: a proteção contra erros judiciários e preservação da credibilidade do sistema de justiça.
7.	Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
8.	Observo que os requerentes preenchem os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. 
9.	Evidencia-se a significativa relevância da matéria e a DPU ostenta clara representatividade e legitimidade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão, especialmente em razão de sua reconhecida expertise e pela experiência institucional na área em debate.
10.	Desse modo, DEFIRO a habilitação, como amicus curiae, da Defensoria Pública da União - DPU a qual poderá apresentar manifestação e realizar sustentação oral.
11.	À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujo pedido foi deferido, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.
12.	Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente